Tribunal: TJDFT
Processo: 0745524-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ NO TRÂNSITO. PACIENTE QUE PILOTAVA MOTOCICLETA COM NOTÓRIA IMPRUDÊNCIA. SINAIS INEQUÍVOCOS DE EMBRIAGUEZ. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1 Paciente preso em flagrante por conduzir motocicleta com notória imprudência, denotando visíveis sinais de embriaguez tais como: “sonolência, hálito etílico, olhos avermelhados, andar cambaleante e fala desconexa”.
2 Nada obstante ter sido recentemente condenado em crime doloso, a prisão antecipada se mostra desproporcional em face da natureza da infração e das suas circunstâncias. O crime praticado não o foi com violência ou grave ameaça a pessoa; mesmo assim o paciente experimentou as agruras do cárcere durante nove dias, o que certamente o fez refletir sobre sua conduta. A fiança arbitrada junto com outras cautelares alternativas garantem a sua presença aos atos do processo.
3 Liminar confirmada, com ordem parcialmente concedida.